Tribunal: TJBA
Processo: 8057557-85.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057557-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO NOVA FILHO

AGRAVADO: MRM CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, GABRIELA PAIXAO SUAREZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E ABORDADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTE VÍCIO A SER SANADO POR MEIO DE EMBARGOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PLEITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ACOLHIDO NA TOTALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
no
Agravo de Instrumento
n.º 8057557-85.2023.8.05.0000,
em que figuram como Embargante
MRM CONSTRUTORA LTDA
e como Embargado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, em de de 2025.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator